Tribunal: STF
Processo: HC 234899
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Tatiana Janine Lombardi, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 857 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). 



    Alega-se, em síntese, nesta impetração: i) excesso de prazo para julgamento do writ no STJ; ii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 



    Requer-se, ao final, 



    “A) Em sede de Preliminar, que seja afastada a eficácia da súmula 691, para este remédio heroico, seja conhecido, por este EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    B) Requer ainda que este EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheça o excesso de prazo por parte do Ministro Relator da Quinta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA em relação ao julgamento do Habeas Corpus de número 804.609/SP. 



    C) Requer finalmente que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de “TATIANA JANINE LOMBARDI”, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, fazendo cessar a coação ilegal a que está sendo submetida, determinando de imediato, a revogação da prisão preventiva decretada, com base na Lei 13.769/18 e/ou ainda, para que se lhe seja restaurada a PRISÃO DOMICILIAR ou concedida a LIBERDADE PROVISÓRIA, impondo se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com ou sem fiança para que solta possa aguardar o julgamento de sua apelação em liberdade, expedindo-se de imediato o contra mandado de prisão.”



    Em 8/11/23, indeferi o pedido de liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Observo que o HC nº 804.609/SP, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STJ, foi redistribuído em 23/11/23 para a Ministra Daniela Teixeira, tendo sido indeferida a liminar em 28/02/23, sendo os autos conclusos ao anterior Relator com parecer da PGR em 30/04/23. 



    É certo, no ponto, que embora aquele habeas corpus estivesse concluso ao anterior Relator para decisão desde 30/04/23, não se pode ignorar o acúmulo de processos que aguardam julgamento naquela Corte Superior, sendo certo, à luz das informações obtidas no sítio do STJ, que eventual demora não pode caracterizar negativa da prestação jurisdicional na hipótese (v.g. HC nº 100.169/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 16/10/09; HC nº 91.480/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 30/11/07; e HC nº 90.470/CE, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 17/8/07). 



    Ademais, quanto aos requisitos da prisão preventiva, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente